Tribunal: STF
Processo: HC 212914
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes sexuais. Inadequação da via eleita. Excesso de prazo. Inexistência. Prisão preventiva. Fundada probabilidade de reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração.



    2. O entendimento do STF é de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    3. Acerca da alegação de excesso de prazo na instrução processual, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, especialmente ao considerar o entendimento do Juízo de primeiro grau de que “a tipicidade do delito ensejara prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, do investigado a fim de se permitir rápida conclusão das investigações e preservar a integridade física e psicológica da vítima e testemunhas, bem como a instrução criminal. Por outro lado, anote-se que a instrução criminal deste tipo penal enseja a tomadia de depoimento especial das vítimas e eventuais testemunhas menores de 18 anos, o que requer rito de preparação especial anterior a designação da audiência de instrução e julgamento que ora encontra-se designada para o dia 20/04/2022”.



    4. Hipótese de paciente reincidente denunciado pela suposta prática de estupro de vulnerável e aliciamento de menores. A orientação do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.